Tribunal: TJMT
Processo: 8012930-60.2016.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012930-60.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANO LOPES DE SOUZA - CPF: 027.567.129-14 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

8012930-60.2016.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

CLARO S/A

Recorrido(s):

Juiz Relator:

ELIANO LOPES DE SOUZA

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – LINHA TELEFONICA TRANSFERIDA À TERCEIRO - CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E RESTABELECIMENTO DA LINHA –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - PLEITO DE
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
PELO RECLAMADO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pelo Reclamado é possível
a conversão da mesma em perdas e danos, mormente,
quando a linha já se encontra transferida a terceiro.

Recurso provido da Empresa para converter a restituição da linha telefônica por perdas e danos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de Embargos à Execução, nos seguintes termos:

Por todo o exposto,
SUGESTIONO SEJAM REJEITADOS OS PRESENTES EMBARGOS, com resolução de mérito
, com fulcro nos entendimentos apresentados alhures.

A Empresa em suas razões recursais alega não ter condições técnicas de restituir a linha ao Autor, por ter informado desde a contestação que a mesma já se encontra em nome e uso de terceiros. Requer que seja a condenação em obrigação de fazer convertida em perdas e danos, bem como extinção das astreintes.

Em contrarrazões, a Recorrida refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte autora aduz que teve sua linha telefônica cancelada indevidamente e transferida para terceiros, causando-lhe sérios prejuízos em virtude inclusive de ser utilizada para trabalho.

Verifico que desde a contestação, a Reclamada/Recorrente vem informando nos autos da impossibilidade em devolver a linha telefônica à Reclamante, tornando-se impossível o cumprimento da obrigação de fazer, sempre solicitando a conversão em perdas e danos.

Assim, entendo que
a obrigação de fazer deve ser convertida em perdas e danos em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que este Relator entende ser razoável para amenizar o prejuízo do Autor, tendo em vista ainda que o Autor já se encontra a tantos anos sem o referido número, já tendo provavelmente atualizado seus contatos com um novo número a muito tempo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para converter a obrigação de fazer consistente na restituição de linha telefônica por perdas e danos no valor de R
$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir da contestação e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020